Tribunal: CARF
Processo: 10925.722809/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João José Schini Norbiato
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/09/2011
SUSPENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO. HIPÓTESE DO ART. 151, III, DO CTN NÃO CARACTERIZADA.
A impugnação apresentada no âmbito de processo administrativo que trata da exclusão de contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) não tem o condão de promover a suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo à multa aplicada por infração à legislação aduaneira, mesmo que a exclusão e a multa decorram de um mesmo fato.
MULTA. INFRAÇÃO A MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL (ART. 3o DO DECRETO-LEI No 399/1968). CONDUTA TÍPICA MISTA ALTERNATIVA (INFRAÇÃO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO).
A infração às medidas de controle fiscal para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de cigarros de procedência estrangeira, prevista no caput do art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968, é do tipo misto alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado), ou seja, basta que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos previstos neste artigo (adquirir, transportar, vender, expor à venda, ter em depósito, possuir ou consumir) para que a infração esteja configurada e seja aplicável a multa de que trata seu paragrafo único.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. MULTA E PERDIMENTO DE MERCADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de intimação no processo relativo à aplicação da pena de perdimento de cigarros não implica a nulidade do processo que trata da exigência de multa por infração às medidas de controle fiscal na importação dessas mercadorias.
2. O sujeito passivo intimado da exigência da multa tem a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em relação a esta penalidade, inclusive, podendo valer-se, dos argumentos e provas que apresentaria no processo de perdimento, já que ambas as penas decorrem do mesmo fato.
3. Cerceamento de defesa não configurado.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722809/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.217 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ZENILDE MARIA BAZZOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/09/2011
SUSPENÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
HIPÓTESE DO ART. 151, III, DO CTN NÃO CARACTERIZADA.
A impugnação apresentada no âmbito de processo administrativo que trata da
exclusão de contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições (Simples Nacional) não tem o condão de promover a
suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo à multa aplicada por
infração à legislação aduaneira, mesmo que a exclusão e a multa decorram de
um mesmo fato.
MULTA. INFRAÇÃO A MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL (ART. 3o
DO DECRETO-LEI No 399/1968). CONDUTA TÍPICA MISTA
ALTERNATIVA (INFRAÇÃO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE
CONTEÚDO VARIADO).
A infração às medidas de controle fiscal para o desembaraço aduaneiro, a
circulação, a posse e o consumo de cigarros de procedência estrangeira,
prevista no caput do art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968, é do tipo misto
alternativo (de ação múltipla ou de conteúdo variado), ou seja, basta que a
conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos previstos neste artigo
(adquirir, transportar, vender, expor à venda, ter em depósito, possuir ou
consumir) para que a infração esteja configurada e seja aplicável a multa de
que trata seu paragrafo único.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS.
MULTA E PERDIMENTO DE MERCADORIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. A ausência de intimação no processo relativo à aplicação da pena de
perdimento de cigarros não implica a nulidade do processo que trata da
exigência de multa por infração às medidas de controle fiscal na importação
dessas mercadorias.
2. O sujeito passivo intimado da exigência da multa tem a oportunidade de
exercer o contraditório e a ampla defesa em relação a esta penalidade,
inclusive, podendo valer-se, dos argumentos e provas que apresentaria no
processo de perdimento, já que ambas as penas decorrem do mesmo fato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722809/2012-60
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722809/2012-60

3. Cerceamento de defesa não configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC), com os
devidos acréscimos:
Trata-se de auto de infração (fls. 10/15) lavrado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) a título de multa
regulamentar aplicada em razão do depósito irregular de cigarros de procedência
estrangeira. Pelo que consta, servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa
Catarina encontraram no interior do estabelecimento da contribuinte 340 (trezentos e
quarenta) maços de cigarros (estrangeiros) introduzidos irregularmente no país. Assim,
depois de formalizada a lavratura da apreensão e aplicação da pena de perdimento das
mercadorias, e tendo por base o art. 3o, § único, do Decreto-lei no 399/1968, c/com art.
78 da Lei no 10833/2003, foi aplicada a penalidade de que trata este processo em
desfavor da contribuinte.
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em 24/02/2015 e apresentou
defesa em 18/03/2015, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 22/24), alega,
basicamente, que fez defesa administrativa nos autos do processo
10925.720312/2012 que trata da exclusão do simples nacional pelo crime de
contrabando/descaminho, e em razão disso pede a suspensão da cobrança desta
penalidade até conclusão final de sua defesa naquele processo. Alega não ter sido
intimada do auto de infração e pede, por esta razão, a anulação de todo o processo
administrativo e dos atos a ele subseqüentes. (grifo nosso)
Ao julgar a impugnação (acórdão no 07-46.263, às fls. 45/47), a DRJ
Florianópolis (SC) considerou que os argumentos trazidos em seu bojo eram improcedentes e,
consequentemente, manteve o crédito tributário lançado no auto de infração. Nas razões de
decidir, consignou-se o seguinte:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722809/2012-60

Em sua defesa, a impugnante não nega os fatos. Defende, porém, que fez defesa
administrativa no processo 10925.720312/2012 que trata de exclusão do simples
nacional pelo crime de contrabando/descaminho, e em razão disso pede a suspensão da
cobrança desta penalidade até conclusão final de sua defesa naquele processo. Não tem
razão a impugnante. Os dois processos (exclusão do simples e multa regulamentar),
ainda que tenham relação com os mesmos fatos apurados pela fiscalização, constituem
hipóteses de infrações (e penalidades) completamente distintas, possuem fundamentos
legais absolutamente diversos, não têm qualquer relação de interdependência processual
e não há qualquer norma ou dispositivo legal que imponha a suspensão de um processo
(multa regulamentar) até o julgamento final do outro (exclusão do simples), ou vice-
versa. Note-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de que trata este
processo já está garantida ao sujeito passivo por força da simples interposição de sua
defesa conforme prescreve o art. 151 do Código Tributário Nacional, devendo o mesmo
seguir normalmente o seu curso até o trânsito em julgado. Indefere-se, pois, o pedido de
suspensão formulado pela impugnante.
A impugnante também alega não ter sido intimada do auto de infração e pede, por esta
razão, a anulação de todo o processo administrativo e dos atos a ele subseqüentes. Aqui
também não tem razão. Pelo que consta, embora o AR (Aviso de Recebimento) tenha
sido devolvido ao remetente (DRF Joaçaba/SC) por falta de número do endereço (fls.
17), a impugnante foi regularmente intimada do auto de infração por edital (fls. 18) nos
termos do art. 23, § 1o, inc. I, e § 2o, inc. IV, do Decreto no 70.235/1972, c/com redação
das leis 11.196/2005 e 11.941/2009. Registre-se, inclusive, que, uma vez cientificada
(por edital) em 24/02/2015, a impugnante tomou conhecimento do auto de infração e
apresentou a sua impugnação dentro do prazo de defesa em 18/03/2015, ora apreciada.
Ante o exposto, tudo considerado, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
para manter o crédito tributário lançado neste processo.
Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário no
qual repisa os argumentos trazidos em sua impugnação: 1) a cobrança do crédito tributário
constituído por meio do auto de infração 0920300/00535/14 deve ser suspensa até que venha
ocorrer a decisão no processo administrativo no 10925720312/2013-98, que julga a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional; 2) o processo administrativo deve ser anulado, uma vez que
não se verifica a intimação da recorrente em nenhum documento.
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar o presente feito.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722809/2012-60

2. Do conhecimento
Intimada em 27/07/2020 da r. decisão do colegiado a quo (aviso de recebimento
às fls. 53), a ora Recorrente só viria interpor recurso voluntário em 01/09/2020 (TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 54), quando já havia se extrapolado (em 26/08/2020) o
prazo de trinta dias estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Todavia, é preciso considerar que, por força do art. 10 da Portaria RFB no
543/2020 c/c o art. 6o, cuja redação foi dada pela Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020,
os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB ficaram suspensos de 23/03/2020
até o dia 31/08/2020.
Posto isso, quando da ciência do resultado da decisão de primeira instância, o
prazo para a apresentação do Recurso Voluntário estava suspenso e só viria a se iniciar a partir
de 01 de setembro de 2020, quando acabou o período de suspensão. Logo, a Recorrente tinha 30
dias a partir dessa data para apresentar seu Recurso.
Considerando que o recurso foi apresentado em 01/09/2020, ele deve ser
considerado tempestivo, em que pese tenha decorrido mais de trinta dias da intimação da decisão
de primeira instância e a sua interposição.
Portanto, sendo tempestivo o Recurso Voluntário e reunindo os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

3. Do pedido de suspensão da cobrança do crédito
A Recorrente alega que na impugnação apresentada no âmbito do processo
administrativo 10925720312/2013-9, no qual contesta sua exclusão do Simples Nacional,
requereu a suspensão da cobrança da multa de que trata o presente processo e argumenta que
“caso sejam aceitas as argumentações naqueles autos, a cobrança do tributo neste procedimento
será nula”.
Sobre a nulidade ou não do procedimento fiscal que deu origem à imposição da
multa objeto destes autos, trataremos mais adiante. Acerca de uma possível suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto deste processo, em razão da impugnação realizada no
processo administrativo no qual a Recorrente contesta sua exclusão da sistemática de apuração
de tributos instituída pelo Simples Nacional, reproduzo trecho do acórdão da DRJ que ilustra
bem a situação:
Os dois processos (exclusão do simples e multa regulamentar), ainda que tenham
relação com os mesmos fatos apurados pela fiscalização, constituem hipóteses de
infrações (e penalidades) completamente distintas, possuem fundamentos legais
absolutamente diversos, não têm qualquer relação de interdependência processual
É preciso lembrar que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário são aquelas taxativamente arroladas no art. 151 do CTN, dentre as quais estão as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
previstas no inciso III.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722809/2012-60

Obviamente que essas reclamações e recursos só terão a aptidão de suspender o
crédito tributário se elas forem realizadas no processo em que o crédito está sendo exigido. Se,
por exemplo, a impugnação de uma multa é realizada em processo que trata de pena perdimento
de mercadorias, não haverá suspensão do crédito tributário relativo à multa, pois, ainda que
ambas as penalidades (multa e perdimento) decorram de um mesmo fato, suas hipóteses legais de
incidência são distintas.
O fato é que, apesar disso, o crédito tributário objeto desse processo encontra-se
suspenso até então. Isso não se deve à impugnação feita no processo que trata da exclusão do
Simples Nacional, mas sim à impugnação tempestiva que a ora Recorrente realizou quando teve
ciência da exigência contida no auto de infração 0920300/00535/14, ou seja, foi a impugnação
realizada neste processo que suspendeu a exigibilidade do crédito relativo à multa.
Ademais, assim como é incabível a suspenção do crédito tributário de que trata
este processo por meio da impugnação realizada no processo que discute a exclusão da
Recorrente da sistemática de apuração do Simples Nacional, também não existe razão,
atualmente, para que o presente processo tenha sua tramitação sobrestada em função daquele
outro.
Neste ponto, urge destacar que suspensão de exigibilidade do crédito tributário e
sobrestamento do processo são institutos de naturezas jurídicas distintas. O primeiro ocorre nas
hipóteses previstas no art. 151 do CTN. Trata-se de uma rega de direito material. O segundo se
verifica quando, por algum motivo, a marcha processual deva ser sobrestada, tendo, portanto,
natureza processual.
Feita a observação, cumpre dizer que, no momento em que o presente Recurso é
analisado, este Conselho já proferiu decisão para o Recurso Voluntário interposto no âmbito do
processo que discute a exclusão do Simples. Nela1, constata-se que não foi reconhecida a
necessidade de suspensão de demais processos iniciados a partir da apreensão das mercadorias.
Verifica-se ainda que a decisão foi desfavorável à Recorrente, negando provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida e ratificando a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
O único ponto de dissenso naquela decisão refere-se à divergência entre voto
vencedor e voto vencido quanto à interpretação do termo “comercializar”, contido no inciso VII
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que trata da hipótese de
exclusão de ofício do Simples Nacional na qual foi enquadrada a Recorrente.
O fato é que, embora a discussão acerca do significado de “comercializar” possa
ter importância no âmbito do processo que trata da exclusão do Simples, ela não implica a
necessidade de suspensão da marcha processual neste feito, pois não impede a tipificação da
infração prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968. Vejamos o que dispõe este artigo e
também o art. 2o ao qual ele faz referência:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de contrôle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.

1 https://acordaos.economia.gov.br/solr/acordaos2_shard14_replica_n78/browse?q=10925.720312%2F2013-98
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722809/2012-60

Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)) (grifo nosso)
A partir da leitura desses dispositivos, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar conduta típica mista alternativa (infração de ação múltipla ou de conteúdo variado),
pois, para que a infração reste configurada e a multa seja aplicada, basta que a conduta se amolde
a qualquer um dos verbos previstos no caput do art. 3o.
Nesse sentido, o fato de a Recorrente deter, em seu estabelecimento, a posse de
340 (trezentos e quarenta) maços de cigarros de procedência estrangeira sem prova da sua
regular importação, conforme apurado por servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de
Santa Catarina (TERMO DE INÍCIO E APREENSÂO-CONTRAB./DESCAMINHO, às fls. 29)
e ratificado nesses autos, constitui conduta típica prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968,
dando ensejo à aplicação da multa prevista em seu § único, o que torna desnecessário o
sobrestamento do feito para aguardar decisão no processo que trata da exclusão do Simples
Nacional.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4. Do requerimento de anulação do processo
Em suas razões, a recorrente alega que não foi intimida da lavratura do AUTO DE
INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E GUARDA FISCAL no N° 0920300.00579/11; que
no e-Processo não se vislumbra qualquer tentativa de notificação deste auto; que foi lavrado
termo de revelia e declaração de perdimento; que restou ferido o direito de contraditório e ampla
defesa; e que todo o processo administrativo deve ser anulado por estar eivado de vício.
Observa-se que toda argumentação da Recorrente gira em torno da alegação da
existência de vícios no processo no 10925.722926/2011-42, que trata da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros de origem estrangeria que foram encontrados em sua posse, sem que
fosse comprovada a regular importação dessas mercadorias.
Diante disso, é preciso, em primeiro lugar, esclarecer que o objeto deste processo
(10925.722809/2012-60) não é a pena de perdimento de mercadorias estrangeiras introduzidas
em território nacional irregularmente; aqui, a discussão cinge-se à multa aplicada em razão de a
Recorrente ter sido flagrada na posse dessas mercadorias.
Para que houvesse nulidade, deveria estar configurado, por exemplo, o
cerceamento de defesa, devido a falta de intimação desta exigência fiscal (art. 59, II, Decreto no
70.235/1972), ou que no auto de infração não contivessem os requisitos obrigatórios para sua
validade (art. 10, Decreto no 70.235/1972).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.217 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722809/2012-60

Porém, não se vislumbra no processo no 10925.722809/2012-60 nenhum elemento
a subsidiar a decretação de nulidade requerida pela Recorrente, pois o auto de infração no
0920300/00535/14 apresenta todos os elementos exigidos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e
da exigência nele contida foi dada ciência à Recorrente (edital eletrônico às fls. 18), o que,
inclusive, permitiu-lhe opor não só a impugnação, como também o Recurso Voluntário, que ora
se analisa.
Em sentido diverso, há, sim, subsídios para considerar a exigência fiscal válida, na
medida em que as provas apontam para a ocorrência da infração punível com a multa prevista no
parágrafo único do art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968 e a Recorrente, nas oportunidades que teve
para se manifestar no processo, não conseguiu refutar.
Logo, mesmo que tenha ocorrido o alegado vício no processo que trata da pena de
perdimento, tal fato não implicou em cerceamento do direito de defesa com relação aos presentes
autos, tendo em vista que, se ambas as penas decorreram dos mesmos fatos, eventual argumento
que a Recorrente teria para contrapô-los naquele processo, também o teria nestes. Contudo, a
recorrente furtou-se de fazê-lo quando teve a oportunidade, restringindo-se a alegar a nulidade
daqueles autos, sem demonstrar, ao menos, em que medida sua defesa teria sido prejudicada
nestes.
Nestes termos, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 76
DF CARF MF
Original